Tribunal: TJDFT
Processo: 0753446-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRAZO DE 100 DIAS - ENUNCIADO 93 DO CNJ. RELATIVIZAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. PROCEDIMENTO ELETIVO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ, é “excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. A despeito disso, não se pode ignorar que a pandemia Covid-19 produziu grande impacto na estrutura de saúde pública, ocasionando forte represamento na realização de procedimentos e consultas eletivas.

2. Neste momento em que se procura reduzir as filas de procedimentos cirúrgicos eletivos a serem realizados pelo SUS, mais do que nunca os critérios de gravidade e urgência, adotados pela Central de Regulação, devem ser atendidos.

3. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)

4. Se, na hipótese, a classificação de risco para a realização de cirurgia é verde (sem urgência), a fixação de prazo para que a autora seja atendida antes de pacientes mais bem posicionados na fila de regulação ou com classificação de risco mais grave representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça.